Tribunal: TJES
Processo: 5019977-79.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado; Dever de Informação
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019977-79.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCA DE JESUS SOUZA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de revisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais.

2. A parte autora questiona os encargos de empréstimo consignado e requer a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, a repetição de indébito, o pagamento de indenização por danos morais e a condenação da parte ré por litigância de má-fé.

3. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos em razão da ausência de abusividade na taxa de juros e da juntada do instrumento contratual assinado aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em (i) saber se é aplicável a limitação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado; (ii) saber se cabe a repetição de indébito; (iii) saber se a falha no atendimento administrativo configura dano moral indenizável; e (iv) saber se há elementos para a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A juntada de instrumento contratual válido em juízo afasta a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado.

6. A Súmula 530 do STJ somente se aplica na impossibilidade de comprovação da taxa efetivamente contratada, hipótese não configurada, pois o contrato foi apresentado e a taxa expressamente prevista.

7. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro referencial para aferição de abusividade, não configurando limite absoluto. A taxa contratada (2,04% a.m.) não supera patamar apto a caracterizar vantagem exagerada, especialmente por não ultrapassar uma vez e meia a média apurada para o período (1,76% a.m.).

8. O fornecimento administrativo de cópia incompleta do contrato caracteriza falha no atendimento, mas não configura, por si só, violação a direito da personalidade apta a ensejar indenização por dano moral, ausente demonstração de prejuízo concreto.

9. A imposição de penalidade por litigância de má-fé demanda a comprovação de conduta processual dolosa, o que não se evidenciou no caso vertente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A apresentação do contrato assinado, com indicação expressa da taxa de juros remuneratórios, afasta a aplicação da Súmula 530 do STJ. 2. A taxa de juros superior à média de mercado não é, por si só, abusiva, exigindo demonstração de vantagem exagerada. 3. A falha administrativa na prestação de informações, sem demonstração de prejuízo concreto, não configura dano moral indenizável. 4. A litigância de má-fé depende de prova de dolo processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, parágrafo 11; CPC, art. 98, parágrafo 3.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 530/STJ; STJ, AREsp 2.820.359/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 18/12/2025; STJ, REsp 2.108.617/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 18/11/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende, FRANCISCA DE JESUS SOUZA (Id. 17646978), ver reformada a sentença (Id. 17646977) que, em sede de ação de revisão contratual cumulada com danos morais e materiais, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese: (a) a nulidade da cobrança em razão da violação ao dever de informação, uma vez que o banco forneceu administrativamente um contrato em branco; (b) a ocorrência de manipulação e contradição nos documentos apresentados pela instituição financeira em juízo (divergência entre taxas de 2,04% e 2,05%); (c) a imperiosa necessidade de aplicação da taxa média de mercado com base na Súmula 530 do STJ; (d) o cabimento de restituição em dobro do indébito e de indenização por danos morais pela teoria do desvio produtivo do consumidor, além da condenação do banco por litigância de má-fé.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 17646981), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019977-79.2024.8.08.0024

APELANTE: FRANCISCA DE JESUS SOUZA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme brevemente relatado, a autora ajuizou a presente ação revisional cumulada com pleitos indenizatórios sob o argumento de que sofre descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de um empréstimo consignado cujos termos e taxas não lhe foram informados clara e previamente. Afirma que, ao solicitar a cópia do instrumento via canais de atendimento e BACEN, recebeu um documento em branco, razão pela qual requereu a aplicação da Súmula 530 do STJ (limitação à taxa média de mercado), a restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

Pela sentença hostilizada, o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a taxa de juros remuneratórios praticada pelo banco não se revela abusiva por não ultrapassar o patamar de uma vez e meia a média do mercado, bem como por constatar que a autora não negou a autoria de sua assinatura aposta no instrumento contratual carreado aos autos pela defesa.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação por meio do qual alega, em síntese, a violação do dever de informação consubstanciada na entrega de contrato em branco na via administrativa, a manipulação de dados no documento colacionado na contestação, a necessidade de incidência da Súmula 530 do STJ, a restituição em dobro do indébito e a condenação em danos morais com base na teoria do desvio produtivo.

Pois bem.

No caso, observa-se que a controvérsia central gira em torno da suposta ausência de pactuação clara da taxa de juros remuneratórios.

Argumenta a Apelante que o fornecimento, pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor, do contrato com campos sem preenchimento impõe, necessariamente, a limitação dos juros à taxa média do mercado, em observância ao disposto na Súmula 530 do STJ, cujo teor preceitua:

Súmula 530: Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos-, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.

Não obstante, a partir das informações dos autos, verifica-se que a instituição financeira apresentou o instrumento contratual assinado pela recorrente, no qual constam expressamente o valor financiado (R$ 8.509,41), o número de parcelas (72 de R$ 240,89) e a taxa de juros aplicada (2,04% ao mês e 29,86% ao ano).

A esse respeito, sublinhe-se que a própria Apelante, embora levante indícios de divergência no preenchimento de campos do contrato (oscilando entre 2,04% e 2,05% a.m.), não infirma a autenticidade de sua assinatura, tampouco nega a efetiva disponibilização do capital em seu favor. O lapso material apontado entre as versões do contrato não evidencia onerosidade excessiva ou má-fé apta a fulminar a obrigação, visto que a consumidora anuiu, já na proposta assinada, com as parcelas fixas pré-fixadas que vêm sendo regularmente descontadas.

Ademais, conforme pacífico entendimento pretoriano, a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada como limite, pois incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

Veja-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. OBSERVÂNCIA DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.

ANÁLISE PREJUDICADA.

1. Para fins de ação monitória, a apresentação da via original do título é dispensável quando a documentação apresentada for idônea para comprovar a dívida. Precedentes.

2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aferição da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários deve considerar as peculiaridades do caso concreto, não se limitando à mera superação da taxa média de mercado.

3. A revisão das matérias referentes à suficiência da documentação que instruiu a ação monitória e à ausência de abusividade dos juros remuneratórios em razão das peculiaridades do caso concreto demandam a análise da interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência dos óbices das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

4. A análise de descaracterização da mora fica prejudicada, visto que sua verificação dependia do reconhecimento prévio da abusividade dos encargos contratuais.

5. Agravo conhecido.

Recurso especial não conhecido.

(AREsp n. 2.820.359/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)

Outrossim, para que o Judiciário intervenha na autonomia privada, exige-se cabal demonstração de vantagem exagerada, o que, na esteira da jurisprudência, comumente se verifica apenas quando as taxas superam o patamar de uma vez e meia a média divulgada pelo Banco Central.

Considerando que a taxa média para o período era de 1,76% a.m. e a taxa praticada gravitou em torno de 2,04% a.m., não se vislumbra a exorbitância capaz de justificar a revisão, afastando-se, por corolário lógico, a incidência da Súmula 530 do STJ, eis que o contrato e a taxa restaram delineados nos autos.

Vencido esse ponto, e mantendo-se hígida a taxa de juros aplicada, não remanescem valores cobrados indevidamente, o que esvazia por completo o pleito de repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro.

Noutro viés, quanto ao pedido de indenização por danos morais fundamentado na Teoria do Desvio Produtivo, embora se reconheça que o atendimento dispensado pelo banco na via administrativa ao fornecer cópias incompletas do instrumento foi deficiente e refratário às boas práticas consumeristas, tal infortúnio não desborda da esfera do mero aborrecimento.

Importante salientar, porém, que o reconhecimento do dano moral exige ofensa a direitos da personalidade.

A validade da dívida e a regularidade dos descontos mensais atenuam a gravidade da conduta pós-contratual do banco, não havendo demonstração de que a dificuldade na obtenção do documento tenha provocado abalos de ordem psíquica, negativação indevida ou privação existencial relevante à Apelante.

Por fim, tampouco há de se reconhecer a litigância de má-fé da instituição financeira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “
A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária
” (REsp n. 2.108.617/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 18/11/2025.), o que não se verifica no caso vertente, sobretudo porque os dados constantes no documento (tais como o valor liberado de R$ 8.509,41 e as parcelas de R$ 240,89) espelham a realidade financeira do negócio jurídico celebrado, cujos valores foram efetivamente disponibilizados à Apelante e averbados perante o INSS.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados (10%) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, todavia, a suspensão da exigibilidade em razão de a Apelante ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.